Tribunal: TJBA
Processo: 0700011-98.1998.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0700011-98.1998.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
CAMILA BRANDI SCHLAEPFER SALES, GABRIELA AYRES CATHARINO GORDILHO, MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA registrado(a) civilmente como MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA

APELADO: PAULO DE ARAUJO SANTOS

Advogado(s)
:
FABIO SANTOS MACEDO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RETENÇÃO DOS AUTOS PELO CREDOR POR MAIS DE 15 ANOS. DESÍDIA CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO IAC Nº 1 DO STJ. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. LEGISLAÇÃO CAMBIAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. PRESCINDIBILIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que extinguiu a execução pela prescrição intercorrente. O banco exequente reteve os autos por mais de 15 anos, sem promover andamento útil, o que motivou a decretação da prescrição pelo juízo
a quo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: (i) a configuração da prescrição intercorrente pela retenção prolongada dos autos; (ii) o prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário; e (iii) a necessidade de requerimento do réu para a extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inércia do credor por prazo superior ao da prescrição do direito material enseja a prescrição intercorrente (IAC nº 1/STJ), afastando-se a Súmula 106/STJ quando a paralisação decorre de desídia da parte.

Aplica-se o prazo prescricional de 3 (três) anos às Cédulas de Crédito Bancário, por força da legislação cambial (Lei 10.931/2004 e Lei Uniforme de Genebra).

A prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício, mediante prévio contraditório, não se confundindo com o abandono da causa, sendo inaplicável a Súmula 240/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material (IAC nº 1/STJ). 2. O prazo prescricional da Cédula de Crédito Bancário é trienal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 921, §5º; Lei nº 10.931/2004, art. 44.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.604.412/SC (IAC nº 1).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0700011-98.1998.8.05.0274, em que figura como apelante DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A, e, como apelados, HELIO RIBEIRO DE OLIVEIRA e PAULO DE ARAUJO SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da QUINTA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos, e majorar os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)